Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736182-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ENGEMASA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do artigo 5o, §1o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe especificamente sobre a informatização do processo judicial, extrai-se que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 2. Considera realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Em se tratando de recurso, a contagem do prazo, nos termos específicos do art. 1.003, deve-se iniciar a partir da data da efetiva intimação da decisão, ou seja, do dia em que o advogado obtiver ciência inequívoca de seu conteúdo, excluindo-se o primeiro dia, conforme art. 224 do CPC. 4. Evidente a intempestividade, a inviabilizar o conhecimento do recurso, uma vez que interposto após o prazo de 15 dias, contados da data em que houve o registro de ciência da decisão atacada. 5. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 224, 231, inciso V, 1.003, todos do Código de Processo Civil, defendendo inexistir intempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto, tendo em vista o equívoco na diferenciação entre fluência e contagem do prazo feito pelo acórdão impugnado. Considera que, uma vez registrada a ciência e intimação da parte em 30/09/2022 (sexta-feira), deve o dia útil seguinte (03/10/2022 – segunda-feira), ser considerado o início do prazo e, portanto, excluído, começando a efetiva contagem a correr apenas a partir de 04/10/2022 (terça-feira). Esclarece que, dessa forma, mostra-se tempestivo o recurso interposto em 25/10/2022 (terça-feira); c) artigos 2o e 5o, ambos da Lei 11.419/2016, subsidiariamente, pugna para que seja considerada como termo inicial da contagem do prazo recursal a intimação realizada por último, no caso no Diário da Justiça eletrônico. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 224, 231, inciso V, 1.003, todos do Código de Processo Civil, 2o e 5o, ambos da Lei 11.419/2016. Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL EVIDENCIADA. 1. Nos termos dos arts. 224, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, "considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação do Diário da Justiça eletrônico" e "a contagem do prazo terá início do primeiro dia útil que seguir ao da publicação". 2. No caso, disponibilizado o acórdão recorrido em 23/10/2020, sexta-feira, a intimação da parte ocorreu com a publicação do referido decisum, em 26/10/2020, segunda-feira, conforme Certidão de fls. 223/224 e-STJ. 3. O início do cômputo do prazo de 15 dias úteis deu-se em 27/10/2020, terça feira, findando em 17/11/2020, terça-feira. Todavia, o recurso especial foi protocolado em 18/11/2020 (fl. 227 e-STJ). 4. A não interposição do apelo nobre dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, e arts. 1003, § 5o, 1.029 e 219, caput, todos do CPC/2015, evidencia a intempestividade do recurso especial. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AResp 2020197/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 12/5/2022, grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC. 1.1. De acordo com a jurisprudência desta E. Corte, a teor do disposto no art. 5o, §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006, c/c art. 231, V, do CPC, "a intimação realizada por meio eletrônico considera-se efetivada: a) no dia em que o intimado realizar a consulta eletrônica ao teor da intimação; b) no primeiro dia útil seguinte à consulta realizada em dia não útil; c) na data do término do prazo de 10 dias corridos da data do envio da intimação, quando não ocorrer consulta" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.524/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022), sendo certo que o início do prazo para a interposição de recurso se dá no primeiro dia útil seguinte à data em que a intimação eletrônica foi efetivada. Precedentes. 1.2. Nos termos do art. 224, § 1o, do CPC, somente os dias do começo ou vencimento do prazo serão protraídos nas hipóteses de encerramento antecipado ou início diferido do expediente forense, bem como nas hipóteses de indisponibilidade do sistema informático do Tribunal. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2.1. Hipótese em que se encontram reunidos todos os requisitos acima citados, a justificar a majoração dos honorários advocatícios promovida na decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial. 3. Agravo interno desprovido (Agint no AResp 2154340/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2023, grifou-se). DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é provável que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica, posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial (EAREsp 1505088/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005